Tribunal: TJSP
Processo: 1044959-35.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão de obtenção de crédito junto ao programa emergencial de suporte a empregos, conforme Medida Provisória no 944, convertida na Lei no. 14.043/2020, que instituiu o Programa Emergencial de Suporte a Empregos. Sentença de improcedência. Insurgência das empresas autoras. Não acolhimento. Adesão ao programa que não é compulsória, à luz da autonomia da vontade e da liberdade

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão de obtenção de crédito junto ao programa emergencial de suporte a empregos, conforme Medida Provisória no 944, convertida na Lei no. 14.043/2020, que instituiu o Programa Emergencial de Suporte a Empregos. Sentença de improcedência. Insurgência das empresas autoras. Não acolhimento. Adesão ao programa que não é compulsória, à luz da autonomia da vontade e da liberdade contratual, não podendo ser imposta à instituição bancária, que poderá conceder a linha de crédito ou não, observadas suas próprias políticas de crédito. Artigos 6o, caput e 7o, caput, ambos da Lei no. 14.043/2020. Precedente desta C. Câmara. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.